Tribunal: TJDFT
Processo: 0724746-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724746-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA MARTINS CANUTO PONTES DA SILVA, ANDERSON DANIEL DA SILVA BELEM AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anderson Daniel da Silva Belem e Isabella Martins Canuto Pontes da Silva contra decisão proferida em ação de revisão de contrato estudantil proposta em desfavor da União Educacional do Planalto Central Ltda, em que o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência voltada à: i) redução pelas mensalidades escolares em 35%, referentes, no mínimo, aos meses de abril, maio e junho de 2020, ou até que permaneçam vigentes as regras de enfrentamento do novo Coronavírus; ii) renovação da matrícula para o segundo semestre letivo no curso de medicina; iii) abstenção de inclusão do nome dos agravantes nos cadastros de inadimplentes (ID 67295314 – autos de origem). Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada (ID 18055006), sobreveio petição dos agravantes comunicando a desistência do recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil (ID 19407940). É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do CPC). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo o advogado dos agravantes poderes para tanto (ID 67273041 dos autos de origem), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora